Tribunal: TJBA
Processo: 0302757-08.2015.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0302757-08.2015.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL e outros

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR, LUIZ CARLOS SOUZA VASCONCELOS JUNIOR

APELADO: FABIO SANTOS CRUZ e outros

Advogado(s)
:
LUIZ CARLOS SOUZA VASCONCELOS JUNIOR, TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA DE COLUNA. OPÇÃO MÉDICA POR TÉCNICA MINIMAMENTE INVASIVA. MATERIAL CIRÚRGICO ESPECÍFICO INDICADO PELO MÉDICO ASSISTENTE. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0302757-08.2015.8.05.0274
, em que figuram como partes apelantes e apeladas, simultaneamente, CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL e FABIO SANTOS CRUZ.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, nos termos do voto do Relator.